Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000332-98.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS; SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI
AGRAVADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS e SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1001068-42.2020.8.11.0015, movida em desfavor de LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME, que determinou a suspensão da expedição do alvará de levantamento, consignando que a quantia permaneça bloqueada e depositada em conta judicial vinculada aos autos (ID no 114731461 - págs. 1 a 3).
Narra a parte agravante que: “mesmo depois de ter proferido decisão determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores (publicada no diário oficial), o Exmo. Juízo a quo proferiu nova decisão interlocutória em sentido contrário, sem qualquer FATO NOVO que justificasse a abrupta mudança de entendimento, determinando a suspensão da expedição de alvará judicial até decisão posterior, sob o fundamento de que haveria recurso pendente de julgamento perante este Egrégio Tribunal”.
Sustenta que a prolação da nova decisão contrária à anteriormente proferida causa insegurança jurídica e prestigia o devedor em detrimento das credoras, as quais aguardam há longos anos pelo recebimento de seu crédito, situação que não merece permanecer incólume.
Defende que os embargos à execução, opostos pelo devedor, não foram recebidos em seu efeito suspensivo, o que inclusive foi mantido por este Tribunal em sede recursal, portanto, o prosseguimento da ação de execução com a competente expedição de alvará judicial é consequência lógica do próprio feito executivo.
Requer seja concedido o efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, qual determinou a suspensão da expedição de alvará, nos termos do Art. 1019 do CPC, determinando-se o imediato cumprimento da decisão anteriormente proferida, que havia determinado a expedição de alvará judicial em favor das credoras Agravantes, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato, a qual veda que o magistrado se manifeste de ofício sobre questão anteriormente apreciada em juízo, em respeito aos princípios da segurança e isonomia jurídica, imparcialidade e razoável duração do processo. No mérito recursal, requer que esta Colenda Câmara confirme a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para cassar a decisão proferida pelo Juízo de que suspendeu a expedição de alvará judicial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.412).
Eis o teor da decisão agravada:
“ (...) Vistos e examinados.
Por cautela, DETERMINO a suspensão da expedição do alvará de levantamento e DETERMINO que a quantia permaneça bloqueada e depositada em conta judicial vinculada a estes autos.
Assento que a medida se mostra necessária para conferir maior segurança ao processo, haja vista que, embora tenha sido deferida liminar recursal, a D. Desembargadora Relatora registrou expressamente que poderá proferir “eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso”.
No mais, tem-se que o executado também interpôs Recurso de Agravo Interno, que pende de julgamento.
E, ainda, a Exceção de Pré-Executividade de Id. 72346280.
Nesse contexto, devem os valores permanecer seguros em Juízo, sem levantamento por qualquer das partes, até decisão posterior.
DETERMINO, ainda, que seja a exequente intimada a se manifestar, no prazo previsto em lei, sobre as alegações do executado erigidas na Exceção de Pré- Executividade (...)
O magistrado a quo suspendeu o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem, em virtude da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 1019575-62.2021.8.11.0000, de minha relatoria, que versa acerca da substituição da penhora.
Em sua fundamentação, consignou que a despeito de não haver sido atribuído efeito suspensivo ao referido recurso, impunha-se, ad cautelam, aguardar o julgamento colegiado, a fim de que se pudesse decidir, com segurança jurídica, sobre a liberação de valores em favor das exequentes, ora agravantes.
As agravantes, por sua vez, asseveram que não pode o juiz, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões.
Destacaram que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a liberação de valores; salientando, ainda, que não tendo sido conferido efeito suspensivo ao recurso dantes elencado, a execução poderá seguir seu curso normal na origem.
Ao final, defenderam a existência do perigo da demora face aos prejuízos em potencial que advirão da impossibilidade de levantamento do montante penhorado, ante o fato de que as agravantes buscarem a satisfação do seu crédito desde o ano de 2018 (notificação extrajudicial ID 28985937) e somente nesta oportunidade, tiveram sucesso na busca de ativos financeiros, de modo a satisfazer ao menos parte do crédito exequendo.
Delimitado o objeto da controvérsia, entendo, por ora, não restar evidenciado o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelas credoras/agravantes (AI n.o1019575-62.2021.8.11.0000), se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 1a Câmara Cível.
Ademais, cumpre ressaltar que a constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Destarte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem as agravantes, devendo, pois, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos neste recurso, e no recurso dantes interposto pelo agravado.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que as agravantes não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora